Tribunal: TJBA
Processo: 8000124-86.2025.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000124-86.2025.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ZORAIA ABIJAUDE DOS SANTOS ROCHA

Advogado(s)
:
ALESANDRA ALVES NASCIMENTO, RAIZZA WEYLL ABIJAUDE MANSUR GONZAGA

ACORDÃO

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. APOSENTADORIA EM CARGO TÉCNICO ESTADUAL E CARGO DE PROFESSOR MUNICIPAL. LEGALIDADE. ART. 37, XVI, "B", DA CF. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE. CUSTAS. REEMBOLSO PELO ENTE PÚBLICO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I — CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que concedeu mandado de segurança a servidora aposentada no cargo de Técnica Administrativa (SESAB), declarando a nulidade do PAD nº 019.13086.2020.0112966-36 e assegurando o direito à percepção cumulada dos proventos estaduais com os vencimentos do cargo de Professora municipal, com fundamento no art. 37, XVI, "b", da CF.

II — QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabimento do mandado de segurança ante a alegada ausência de prova pré-constituída.

3. Nulidade da sentença por suposta falta de intimação para contrarrazões aos embargos de declaração.

4. Legalidade da acumulação de proventos de cargo técnico estadual com vencimentos de cargo de professor municipal.

5. Nulidade do PAD por inobservância do contraditório e da ampla defesa.

6. Obrigatoriedade de reembolso de custas pelo ente público vencido.

III — RAZÕES DE DECIDIR

7. Prova pré-constituída: Os documentos acostados comprovam o ato impugnado e a condição funcional da impetrante, afastando a preliminar de inadequação da via eleita.

8. Nulidade da sentença: A ausência de intimação prévia para contrarrazões aos embargos de declaração não gera nulidade, pois a matéria questionada é de ordem pública, e será reexaminada por esta instância em contraditório diferido, podendo ser conhecida até mesmo de ofício.

9. Acumulação de cargos: O art. 37, XVI, "b", da CF permite a acumulação de cargo de professor com cargo de natureza técnica, havendo compatibilidade de horários. Cargo técnico é aquele cujas atribuições demandam conhecimentos especializados, independentemente do nível de escolaridade exigido (STF, RMS nº 28.497/DF; STJ, RMS nº 28.644/AP). O cargo de Técnica Administrativa exercido junto à SESAB enquadra-se nesse conceito. A apelada acumulou os cargos por mais de vinte anos, o que reforça a ausência de impedimento.

10. Nulidade do PAD: O Estado não comprovou a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa no PAD, garantias constitucionais indispensáveis à revisão de atos que afetam proventos de natureza alimentar (CF, art. 5º, LV). O poder de autotutela não é absoluto e deve respeitar os princípios da segurança jurídica, boa-fé e dignidade da pessoa humana.

11. Custas: A isenção do ente público do pagamento de custas não abrange o dever de reembolso das custas adiantadas pela parte vencedora, nos termos da jurisprudência consolidada do TJBA.

IV — DISPOSITIVO

12. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação em Mandado de Segurança de nº 8000124-86.2025.8.05.0119, em que figura como apelante,
ESTADO DA BAHIA
, e como apelada,
ZORAIA ABIJAUDE DOS SANTOS ROCHA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do relatório e voto do Relator.